Tribunal: CARF
Processo: 12585.720167/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720167/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.184 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MULTIGRAIN SA (MULTIGRAIN COMERCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.921 (e-fls.
100-103), proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
Correta a não-homologação de Declaração de Compensação vinculada a Pedido de
Ressarcimento indeferido em outro processo administrativo e cuja manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720167/2012-98
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720167/2012-98

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Despacho Decisório Complementar, relativo à Declaração
de Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-0354, mediante o qual a interessada
pleiteou a compensação de débitos por ela declarados com créditos de PIS Não-
Cumulativo – Exportação, relativos ao 2o Trimestre de 2009.
A autoridade administrativa informa que a Declaração de Compensação no
09510.23268.290212.1.3.08-0354 não havia sido relatada no Despacho Decisório do
processo 12585.726298/2011-38, no qual foi indeferido o crédito do PIS não-
cumulativo Exportação do período de apuração do 2o trimestre do ano-calendário 2009.
Assim, não homologou a Declaração de Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-
0354, tendo em vista o indeferimento do Pedido de Ressarcimento no Despacho
Decisório do processo no 12585.726298/2011-38, referente ao saldo credor do
PIS/PASEP não cumulativo - exportação do 2o trimestre de 2009.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo que os
fundamentos apresentados pela autoridade administrativa para deixar de homologar a
Declaração de Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-0354 não foram sequer
apresentados no novo despacho decisório. Sustenta que apenas se fez referência ao
despacho decisório anterior, que analisou o mesmo crédito constante da declaração de
compensação e indeferiu o pedido formulado. Assim, informa a manifestante que fará
referência e combaterá as razões de decidir do antigo despacho decisório para apresentar
a presente defesa.
Alega, em síntese, que tem direito ao crédito pleiteado, visto que o art. 6o, § 4o da Lei no
10.833/03 veda a apropriação de créditos pelas empresas comerciais exportadoras em
relação à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação e que, no
período dos fatos geradores dos créditos discutidos, não era empresa comercial
exportadora (não possuía registro especial para atuar nessas condições).
Sustenta que à época dos fatos geradores dos créditos era empresa preponderantemente
exportadora e que foi nessa condição que realizou as operações. Argue que é legítima a
apropriação dos créditos relativos a despesas de frete e de armazenagem dos grãos, de
bens e de serviços utilizados como insumos para a consecução de suas atividades, de
aluguel e de energia elétrica, dentre outras despesas, conforme autoriza o artigo 3o das
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, c/c o artigo 6o, § 1o da Lei no 10.833/03.
Defende que, ainda que fosse considerada comercial exportadora, a vedação do art. 6o, §
4o da Lei no 10.833/03 alcança apenas as aquisições de mercadorias destinadas à
exportação, sendo autorizado o creditamento em relação às despesas incorridas, tais
como frete, armazenagem, energia elétrica, insumos, etc, uma vez que tais operações
encontram-se normalmente sujeitas à incidência das contribuições.
Por fim, afirma que ainda que fosse classificada como empresa comercial exportadora,
tem inequívoco direito aos créditos porque as mercadorias objeto das operações
fiscalizadas foram remetidas a armazéns gerais (e não aos portos), não caracterizando o
"fim específico de exportação" de que trata a vedação do art. 6o, § 4o da Lei no
10.833/03 c/c artigo 6o, "caput" da mesma lei.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720167/2012-98

Conclui que deve ser reconhecido o direito de se apropriar dos créditos objeto de
questionamento nos autos, devendo ser integralmente homologado o PER/DCOMP no
09510.23268.290212.1.3.08-0354.
Pugna para que seja reconhecido o direito à restituição integral dos créditos de PIS
objeto do pedido de ressarcimento e, por consequência, seja reconhecido o direito à
homologação da Declaração de Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-0354, que
deu origem ao presente processo administrativo.
Inicialmente, a contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento pelo e-
CAC e, antes de formalmente notificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário, na data de
21/08/2019, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 104, pugnando, em síntese,
preliminarmente pela nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de defesa, já que não analisou
os fundamentos de mérito da manifestação de inconformidade, e, no mérito, reitera as mesmas
razões da sua impugnação, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de sobrestamento do feito, como será explicitado.
Trata-se de Despacho Decisório Complementar, relativo à Declaração de
Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-0354, mediante o qual a interessada pleiteou a
compensação de débitos por ela declarados com créditos de PIS Não-Cumulativo – Exportação,
relativos ao 2o Trimestre de 2009.
A autoridade administrativa informa que a Declaração de Compensação no
09510.23268.290212.1.3.08-0354 não havia sido relatada no Despacho Decisório do processo
12585.726298/2011-38, no qual foi indeferido o crédito do PIS não-cumulativo Exportação do
período de apuração do 2o trimestre do ano-calendário 2009, razão da necessidade do despacho
complementar.
Em manifestação de Inconformidade, o Contribuinte, preliminarmente, pede a
nulidade do despacho decisório porque os fundamentos apresentados pela autoridade
administrativa para deixar de homologar a Declaração de Compensação no
09510.23268.290212.1.3.08-0354 não foram sequer apresentados no novo despacho decisório.
Sustenta que apenas se fez referência ao despacho decisório anterior, que analisou o mesmo
crédito constante da declaração de compensação e indeferiu o pedido formulado. Assim, no
mérito, aduz que fará referência e combaterá as razões de decidir do antigo despacho decisório
para apresentar os fundamentos de sua defesa.
Transcreve o voto da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, verbis:
O presente processo administrativo trata de Despacho Decisório Complementar, que
decidiu pela não-homologação da Declaração de Compensação no
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720167/2012-98

09510.23268.290212.1.3.08-0354,
vinculada
ao
Pedido
de
Ressarcimento
no
09351.93906.270110.1.1.08.8355, referente ao saldo credor do PIS/PASEP não
cumulativo - exportação - do 2o trimestre de 2009.
Embora a interessada alegue em sua Manifestação de Inconformidade que os
fundamentos apresentados pela autoridade administrativa para deixar de homologar a
Declaração de Compensação no 09510.23268.290212.1.3.08-0354 não foram sequer
apresentados no novo despacho decisório, não há qualquer ilegalidade em tal
procedimento.
Isso porque o que se analisa no presente processo é tão-somente a Declaração de
Compensação
no
09510.23268.290212.1.3.08-0354,
vinculada
ao
Pedido
de
Ressarcimento no 09351.93906.270110.1.1.08.8355. Este, por sua vez, já foi objeto de
análise no processo administrativo no 12585.726298/2011-38. Nada mais correto do que
analisar os fundamentos e razões para o pedido de ressarcimento do crédito no processo
administrativo de origem.
Assim, em que pese a interessada ter apresentado os argumentos para o reconhecimento
do direito creditório, frise-se que tais argumentos foram detalhadamente analisados no
processo administrativo no 12585.726298/2011-38.
Ademais, importante mencionar que o processo principal no 12585.726298/2011-38,
relativo ao Pedido de Ressarcimento e a outras Declarações de Compensação a ele
vinculadas, está sendo analisado na mesma sessão de julgamento por esta 9a turma da
DRJ/SP, cujo resultado foi pela manutenção da improcedência do Pedido.
Considerando que o Pedido de Ressarcimento no 09351.93906.270110.1.1.08.8355 foi
indeferido e tal resultado foi mantido em sede de manifestação de inconformidade,
correta a não-homologação da Declaração de Compensação no
09510.23268.290212.1.3.08-0354.
Com base nas razões acima expostas, não merece acolhimento a pretensão da
manifestante.
Em Recurso Voluntário a Recorrente pede a nulidade da decisão recorrida porque,
“em verdade, nenhum dos argumentos sustentados pela ora Recorrente foram analisados (fl.
100). Diz que houve indevida utilização de decisão em processo relacionado, sem que tivesse
existido a análise de nenhum fundamento trazido pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade.
Vejamos:
Como se vê, trata-se de despacho decisório complementar a fim de inserir uma
DCOMP vinculada ao crédito pretendido e discutido nos autos do PA no 12585.726298/2011-38
e não relatada no despacho decisório que avaliou o direito de crédito.
Antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso Voluntário,
preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto no processo
administrativo no 10880.726298/2011-38, em que se discute a legitimidade do pedido de
ressarcimento, vinculado à compensações, solicitados pela Contribuinte em 27/01/2010,
inclusive a DCOMP objeto de análise no presente caso, também é objeto de análise por esta
Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui
que o Recurso Voluntário deveria ser parcialmente provido para reconhecer que a vedação do §
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720167/2012-98

4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, abrange apenas as despesas com a aquisição da mercadoria
com fim específico de exportação, de modo que deverá a DRF realizar novo Despacho Decisório
avaliando os créditos requeridos pela Contribuinte na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e
10.637/02.
Desta forma, como a Fiscalização partiu de premissa equivocada para indeferir o
pedido de ressarcimento e, consequentemente, não homologar as Declarações de Compensação a
ele vinculadas (inclusive a DCOMP ora discutida) novo despacho decisório deverá ser prolatado,
com a análise dos créditos alegados na forma da legislação pertinente.
Assim, pendente de julgamento o processo principal, cujo resultado deve ser
aplicado ao presente caso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, § 5o, do
RICARF1, para que o processo seja convertido em diligência para determinar a vinculação dos
autos (processo já apensado ao principal e deve ser mantida a vinculação) e o sobrestamento do
julgamento do processo nesta 4a Câmara da 3a Seção, até o julgamento final do PA principal (n.o
10880.726298/2011-38).
Portanto, resolvo converter o julgamento em diligência para sobrestar o presente
processo na unidade de origem até o julgamento definitivo no processo no 10880.726298/2011-
38, cujo resultado deve ser aplicado ao caso presente.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital